Tribunal: TJES
Processo: 5027506-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027506-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027506-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG AS e SEBASTIAO ALVES

RECORRIDO:
SEBASTIAO ALVES e BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS (CONTRATO E COMPROVANTES) APENAS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA PRÉ-EXISTENTE NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADOS PELA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

RECURSO DA PARTE AUTORA:
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO NA ORIGEM (R$5.000,00) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA ANTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS E NATUREZA DA CONTRATAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores e indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por SEBASTIAO ALVES em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que já havia realizado empréstimos consignados, mas que nunca contratou ou pretendeu contratar um empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC), e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum. Alegou que, não obstante, estava sendo descontado em seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato de reserva de margem consignável, ou, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, em que pese tenha sido devidamente citada, não compareceu aos autos, razão pela qual fora decretada sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo, registrado sob o nº 10000918 e 12151401, devendo a requerida baixar o contrato, liberar a margem, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$834,23 (oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (julho/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
“A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16625653, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando o afastamento da conversão do contrato para empréstimo consignado, conforme determinado na sentença. Defende o reconhecimento da nulidade integral do contrato por vício de vontade/dolo e a consequente determinação do retorno das partes ao
status quo ante
da relação, em virtude da conduta destituída de lealdade e ausência de veracidade nas informações repassadas pelo banco. Cita o Enunciado n.º 29 das Turmas Recursais do TJES, o qual estabelece que, na declaração de nulidade do contrato de RMC por vício de vontade, as partes devem retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação. Requer que o Banco seja condenado a restituir em dobro todos os descontos realizados, aplicando-se o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a nulidade do contrato e a "evidente má-fé" da empresa. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de nulidade do contrato e retorno ao
status quo ante
, argumenta que a sentença errou ao determinar o recálculo em 113 meses com base na "quantidade de meses do contrato até a sentença". Pede que, na conversão, o recálculo seja feito com base na taxa média de juros do Banco Central na data da contratação, mas utilizando a quantidade máxima de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, conforme o limite determinado pela Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, aplicável à data da averbação do contrato (27/04/2016).

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16625653, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a relativização dos efeitos da revelia, possibilidade de defeito na representação/fraude processual, a inépcia da inicial ante a ausência de pretensão resistida, bem como as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alega que houve a contratação do cartão de crédito consignado de forma regular e válida (contrato sob código 45323563, celebrado em 26/04/2016). Afirma que o recorrido teve ciência expressa e inequívoca sobre o produto e que houve a devida utilização, com a realização de saques e compras, o que comprova a vontade do contratante. Aduz que os documentos de contratação são categóricos ao indicar o "BMG Card" (cartão de crédito consignado) e foram redigidos de forma clara, em atendimento aos deveres de informação (art. 6º, III e 30, CDC). Argumenta que o contrato é plenamente válido, não havendo vício de consentimento, e a anulação ou a conversão para empréstimo consignado desrespeita a autonomia privada e desconfigura o produto. Alega que a mera insatisfação posterior não é suficiente para ensejar a nulidade. Apresenta comprovantes de saques (TEDs) do limite do cartão de crédito consignado depositados em conta de titularidade do recorrido, o que comprovaria a utilização e afastaria a alegação de nulidade. Defende que, não havendo ato ilícito de sua parte, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela compensação dos valores eventualmente devidos ao recorrido com os valores recebidos por ele através dos saques e utilizados, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Requer a exclusão da indenização por danos morais ou a minoração do
quantum
fixado, bem como a condenação do recorrido por litigância de má-fé. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente BANCO BMG SA argue a ausência de presunção de veracidade decorrente da revelia, sob o argumento de que incide, na hipótese dos autos, a relativização prevista no art. 345 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

A relativização da revelia, prevista no art. 345 do CPC, constitui exceção e exige a demonstração inequívoca de prova pré-constituída contrária às alegações da inicial, o que não se verifica. A simples juntada de documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, sobretudo em demandas de consumo, nas quais se aplica o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Ademais, não merece acolhida a preliminar de fraude processual mediante a suspeita de advocacia predatória e captação indevida de clientela, porquanto não restou demonstrada nos autos qualquer conduta irregular ou abusiva por parte do (a) patrono(a) da causa. A mera afirmação de que o(a) causídico(a) patrocina diversas demandas com o mesmo objeto, desacompanhada de prova concreta de ilegalidade ou fraude processual, não é suficiente para caracterizar o alegado comportamento predatório.

Ressalto que, eventual suspeita de atuação irregular deve ser apurada em procedimento próprio, perante os órgãos competentes — notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil ou o Ministério Público — e não no bojo do presente recurso, que não se presta a tal finalidade.

Do mesmo modo, não prospera a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pretensão resistida.

O interesse de agir constitui condição da ação e é verificado a partir da utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, consubstanciada no binômio necessidade e adequação. A necessidade corresponde à impossibilidade de o autor alcançar, por meios próprios, o bem da vida pretendido, enquanto a adequação diz respeito à pertinência do pedido e da via eleita para solucionar o conflito.

No presente caso, tais requisitos se encontram plenamente satisfeitos, uma vez que a parte recorrida buscou a tutela judicial como meio necessário e adequado para a solução da controvérsia.

Importa destacar que o ordenamento jurídico não condiciona o exercício do direito de ação à prévia resistência formal da parte contrária, tampouco ao esgotamento de vias administrativas. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, não cabendo restringi-lo por exigência não prevista em lei.

No tocante à alegação de decadência e prescrição, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente SEBASTIÃO ALVES, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a repetição, em dobro, dos descontos realizados, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que o banco recorrente colacionou instrumento contratual assinado com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrido realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

No que concerne à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, cumpre destacar que a medida visa restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a boa-fé objetiva que deve reger as relações consumeristas.

Com efeito, conforme evidenciado nos autos, a parte recorrida acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Assim, diante da manifesta discrepância entre a real vontade do consumidor e o produto financeiro efetivamente contratado, a conversão em empréstimo consignado comum, mostra-se possível.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA . DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4 .
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor.
5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03 .2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00 . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 4 - Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação. 5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito . 6 -
A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.
7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença . O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts . 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07 .2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8 .08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25 .08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) (gn).

Contudo, observa-se que a pretensão deduzida pela parte autora limitou-se à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Em tal contexto, uma vez reconhecida a nulidade decorrente de vício na manifestação de vontade, não há falar em conversão do negócio jurídico para outra modalidade contratual, pois a vontade declarada encontra-se eivada de defeito que impede o aperfeiçoamento válido do ato.

Cumpre destacar que, diante da natureza do pedido inicial, eventual conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum configura julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e dos débitos dele oriundos, afastando a possibilidade de conversão do negócio jurídico, por ausência de manifestação válida de vontade e em respeito aos limites objetivos da lide.

Quanto a restituição a ser feita pelo banco recorrido do valor pago, entendo que deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Ademais, é consenso que, no presente caso, o respeitável
decisum
proferido foi claro ao permitir a compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora durante a relação contratual. A compensação desses valores com o que é devido a título de indenização ou restituição evita que qualquer parte enriqueça sem causa, restabelecendo o status quo ante e a isonomia da relação contratual.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.

Quanto ao recurso interposto pelo recorrente
BANCO BMG SA,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto pelo recorrente

SEBASTIÃO ALVES,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré diante da falha na prestação de informações e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada, bem como a inexistência dos débitos dele oriundos
;

b)

CONDENAR
a parte requerida à restituição
em dobro
dos valores descontados,
pelo período não prescrito
, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada débito e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso,
permitida a compensação nos limites da condenação
com a quantia liberada em favor da parte autora
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)